Tribunal: STF
Processo: RHC 199626
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO. O extravasamento de 90 dias, sem ato mantendo a prisão, revela-a ilegal – artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. O período de custódia provisória repercute na fixação do regime de cumprimento de pena – § 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal.